Tribunal: TJDFT
Processo: 0004445-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MP N.o 2.170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5.° DA MEDIDA PROVISÓRIA N.o 2.170-36/2001. REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. NULIDADE DAS CLÁUSULAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
1. O autor falece de interesse recursal em relação ao pedido de nulidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e de seguro prestamista/assistência 24 horas, já que o pleito foi reconhecido na sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.".
3. Em relação ao registro do contrato, a controvérsia foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi definido que o pagamento dessas tarifas está condicionado à efetiva demonstração da prestação do serviço e a não incidência de onerosidade excessiva. No caso em apreço, não foram apresentados documentos comprobatórios da realização do serviço, pelo que o valor cobrado a esse título é indevido.
4. Não há qualquer impedimento para a contratação do financiamento com a inclusão do seguro. No entanto, deve ser constatado se o contratante não for compelido a contratar o seguro para obter o crédito do financiamento, hipótese de venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Não havendo prova nos autos de que a contratação do seguro prestamista e assistência 24 horas fora legal, ou seja, de que houve a livre contratação dos serviços, e se de fato houve a contratação do seguro, por certo a devolução das quantias pagas é devida ao contratante.
5. A devolução dos valores deve ser na forma simples, uma vez que não há a demonstração de cobrança de má-fé por parte da instituição financeira.
6. Recursos de apelação desprovidos.